Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706078-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA AGRAVADO: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23644259) interposto por MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FÁBIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMACENA LIMA e ROSA LETÍCIA DAMACENA LIMA BRUNO contra r. decisão proferida pelo douto Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo ajuizada pelos agravantes em desfavor de ARMARINHO PIUÍ LTDA - EPP, indeferiu os pedidos da reconvenção, o processamento do pedido de reconhecimento da falsidade documental, e de produção de prova oral. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 83759000 do processo de referência): Procedo ao saneamento e organização do processo, nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. As partes não suscitaram preliminares e não há irregularidades a serem sanadas. Constato, ainda, a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Nessa fase processual, há que se proceder à análise do feito, observando, inicialmente, a existência dos pressupostos de desenvolvimento regular e válido do processo e das condições de existência da ação, e, se positivo, à verificação da necessidade de dilação probatória, com a delimitação dos chamados pontos controvertidos. No mérito, a demanda se trata de ação de despejo fundada no não pagamento de alugueres a partir de novembro de 2019. Os autores apontam que as partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial em 1o de outubro de 2007, pelo prazo de 12 meses, tendo sido o contrato posteriormente prorrogado por prazo indeterminado. Esclarecem o que o valor atual do aluguel é de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que a inadimplência iniciou-se a partir de novembro de 2019. Apontam que o valor do débito atualizado é de R$ 35.369,26 (trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos). Em decisão de 74865670 houve a concessão da liminar para o despejo liminar. Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação e reconvenção. Afirmou que a primeira autora foi sócia da empresa Armarinho Piui e que na época da constituição da empresa, as partes teriam acordado com a ocupação da área e que a representante legal da empresa arcaria com os custos relativos à construção da loja, sendo futuramente ressarcida, em caso de desocupação. Aponta que o contrato de locação perdurou apenas por um ano, e que após esse período, acordaram a permuta dos alugueis do imóvel pela cessão dos direitos de uso relativos a dois lotes vizinhos ao estabelecimento empresarial da primeira ré. Assim, aponta que os "aluguéis" não eram pagos em pecúnia. Assim, pediu a improcedência dos pedidos e, em sede de reconvenção, a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, a indenização pelo fundo de comércio, pois a empresa encontra-se estabelecida no local há 20 anos, a condenação da autora ao pagamento dos aluguéis pelo uso dos dois lotes - de propriedade do irmão da segunda ré, Lúcia Alves Lima - e, ao final, a devolução dos lotes. Também pediu a suspensão da ordem de despejo, em razão do depósito judicial do valor pedido nos autos. Intimada a se manifestar em réplica (ID 79590061), a parte autora refutou as alegações dos réus, tendo esclarecido que não ouve acordo para o pagamento dos "aluguéis" mediante a cessão de lotes. Esclarece que não é hipótese que se autoriza a indenização pelo fundo de comércio e que após o ajuizamento da ação, a empresa ré continuou em mora, de modo que o depósito realizado nos autos não é suficiente para purgar a mora. Suscita o incidente de falsidade documental (ID 82073429), ao argumento de que o documento de ID 77373605, supostamente firmado por Ailton Xavier Cristo estaria eivado de nulidade, considerando-se a apresentação de provas de que os autores é que custearam o pagamento das benfeitorias do imóvel, mediante contrato de empreitada global firmado com a empresa Construcenter, em 7/5/2002. Ainda que não fosse assim, afirmou que o pedido estaria atingido pela prescrição. Intimadas a se manifestarem, a parte ré pugnou pela produção de prova oral e os autores, pelo julgamento antecipado da lide. É O RELATÓRIO. DECIDO. Analisando os autos, sob a perspectiva do mérito, verifico que a reconvenção é inepta. De início, é preciso esclarecer que o pedido de despejo em análise se fundamenta na mora quanto ao pagamento dos aluguéis, o que indica que a procedência ou improcedência do pedido será verificado à luz da comprovação ou não da inadimplência. Também por essa razão, entendo não ser possível o pedido de condenação ao pagamento de indenização por eventual fundo de comércio, considerando-se que o atraso no pagamento dos aluguéis autoriza a rescisão contratual, pura e simples, por culpa do locatário. Assim, esse pedido indenizatório é impróprio quando o pedido de despejo é fundado no atraso no pagamento dos alugueres, razão pela qual o indefiro. No que referem aos demais pedidos reconvencionais, é de se observar que o artigo 343 do CPC dispõe que: "Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa." A defesa se funda na alegação de que esgotado o prazo de locação por prazo determinado, que teria vigorado entre outubro de 2007 a outubro de 2008, as partes teriam pactuado em realizar o pagamento dos "alugueis" mediante a cessão de uso de dois lotes vizinhos à suposta empresa da primeira autora e em consequência, em caso do deferimento do despejo, também pedem a condenação dos autores ao pagamento de aluguéis pelo uso do imóvel e ainda, a desocupação do bem. Quanto ao pedido de condenação dos autores ao pagamento de alugueis pelo uso dos lotes e também a sua desocupação, há de se fazer alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, a empresa ré reconhece que os supostos lotes sequer são de sua titularidade ou posse, pertencendo o terceiro, que seria irmão da representante legal da empresa ré. Ora, se de fato terceiro cedeu à primeira autora a posse dos lotes, é ele quem é parte legítima para pugnar o recebimento de eventual indenização pelo uso do bem - já que não há contrato de locação propriamente dito - e até mesmo a reintegração da posse. Ainda que não fosse assim, a prova da propriedade ou posse dos lotes deveria ser feita mediante a apresentação de documentos, os quais deveriam ter sido juntados com a contestação/reconvenção. A ré, conforme se observa, não apresentou um único documento que comprova a existência desses lotes, quem seria o proprietário ou possuidor, a prova do vínculo sanguíneo existente entre o proprietário e a representante legal da empresa, entre outros fatos controversos. Também não apresentou um único documento de que haveria uma pessoa jurídica cuja representante legal seria a autora e que ela estaria sediada em área próxima aos lotes mencionados. Ora, ainda que não haja prova tarifada no processo civil brasileiro, é inequívoco que a prova oral não pode resolver tudo. Como dito, a prova da propriedade deve ser feita, preferencialmente por documentos. Além disso, a única testemunha arrolada pela ré, Sr. Ailton Xavier Cristo, somente poderia testemunhar sobre quem teria supostamente arcado com despesas para a construção de benfeitorias no imóvel. Assim, não tendo a ré sequer comprovado a existência de lotes e sendo eles de propriedade suposta de terceiro, entendo que esses pedidos também devem ser indeferidos. Quanto ao incidente de falsidade documental, deixo de processá-lo, por entender não ser pertinente e útil ao processo. A ré formula pedido de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, supostamente realizadas no ano de 2002. Ora, tal como em relação aos demais pedidos, não houve uma única prova idônea capaz de indicar que a representante legal da ré teria custeado a construção de benfeitorias no imóvel, sendo certo que em sede de reconvenção, sequer descreveu as supostas benfeitorias ou pontuou de forma clara e objetiva seu valor. Formulou pedido absolutamente genérico, pretendendo, em sequência, a realização de prova pericial. Deve-se destacar que a possibilidade da realização de prova pericial não afasta da parte o dever de formular pedido certo e determinado, o tanto quanto possível. A ré poderia ter descrito as benfeitorias, estimado o valor, mas apenas apresentou valor que não possui qualquer respaldo documental. Ainda que não fosse assim, em ID 83199636 desistiu da realização de prova pericial. De todo modo, mesmo que tivesse de fato realizado as benfeitorias no imóvel, a própria ré aponta que elas teriam sido realizadas no ano de 2002, ou seja, dezoito anos antes da propositura desta ação. O prazo prescricional máximo previsto no Código Civil é de 10 anos, nos termos do artigo 205 deste dispositivo legal, de modo que além de todas as considerações já realizadas, a pretensão está prescrita, não podendo mais ser cobrada pela ré, notadamente porque não houve a indicação de causa passível de interromper a contagem do prazo. Feitas essas considerações, indefiro os pedidos formulados na reconvenção, pela ilegitimidade da ré e pela prescrição quanto ao pedido de indenização pela realização de benfeitorias. Por tais razões, também indefiro o processamento do pedido de reconhecimento da falsidade documental e, mais ainda, do pedido de produção de prova oral, haja vista que a controvérsia relevante ao deslinde da causa reside unicamente na comprovação ou não da mora. Citada, a parte ré comprovou o depósito judicial de valor suficiente à purgação da mora, o que ilidiria o pedido de despejo. Assim, intime-se a parte ré para comprovar o pagamento dos aluguéis vincendos ou realizar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o depósito dos alugueres, devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 12% ao ano, desde a data do vencimento. Não o fazendo no prazo assinalado, defiro desde logo a expedição do mandado de despejo liminar, devendo o processo ser imediatamente concluso, para a prolação da sentença. Havendo a comprovação do depósito, dê-se vista à parte autora para se manifestar sobre a suficiência, também no prazo de 5 (cinco) dias úteis e, em sequência, anotem-se a conclusão dos autos para sentença. Alerto às partes mais uma vez, que o fundamento para o despejo é a mora no pagamento dos aluguéis. Havendo interesse no despejo por outro fundamento, nova demanda deverá ser proposta, inclusive, sem hipótese de distribuição por dependência. Ao final, quanto ao pedido formulado pela ré para que o juízo imponha que as partes pactuem contrato de locação com aluguel no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), esclareço que a existência deste contrato foi pontuado pelos autores como fundamento para o despejo, razão pela qual eles já reconhecem a sua existência. Ainda que assim não fosse, não há norma jurídica vigente que autorize o judiciário a impor às partes a realização de contrato de locação, muito menos a definição de valor de aluguel. Inconformados, alegam os agravantes que propuseram ação de despejo fundada em denúncia vazia e, como segundo fundamento, a falta de pagamento de aluguéis de imóvel comercial. Reclamam da concessão de cinco dias para a agravada emendar a mora quando já tinha utilizado essa faculdade nos vinte e quatro meses imediatamente anteriores à propositura da ação. Com alicerce na interpelação do agravado sem sucesso realizada em 3.8.2020, requerem, liminarmente, a determinação de desocupação imediata do imóvel e, no mérito, a decretação de ineficácia da segunda purgação da mora ilegalmente deferida pelo douto Julgador de primeiro grau. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. De início, verifico a modalidade de despejo mediante a reprodução integral da narrativa inicial da ação: DOS FATOS O imóvel objeto da locação, desde o seu início, tem como finalidade o uso não residencial, no qual, durante toda a vigência, vem sendo utilizado como sede da Ré, em suas atividades empresariais. Os alugueres vinham sendo regularmente pagos até o mês de outubro de 2019, sendo que desde novembro daquele ano não mais foram pagos pela locatária, ora Ré, conforme pode ser verificado no extrato bancário da primeira Autora (doc. 09). Em razão da mora relativa ao pagamento das contraprestações locatícias, por onze meses, como também pelo desinteresse em manter o contrato de locação, os Autores constituíram a Ré em mora, no sentido de efetuar o pagamento dos valores em atraso e desocupar o objeto do negócio, restituindo-o aos lídimos proprietários no prazo legal de 30 (trinta) dias (doc. 10). A Ré permaneceu silente, tanto com relação ao pagamento de seu débito em atraso, quanto com relação à desocupação do imóvel locado, até a presente data, não restando alternativa que a propositura da presente AÇÃO DE DESPEJO. (grifo nosso) Confiram-se, ainda, os pedidos: REQUEREM: a) Seja recebida a presente ação e deferida liminar, nos termos do artigo 59, § 1o, incisos VIII e IX, da Lei no 8.245/1991, especialmente em razão da mora decorrente do não pagamento de alugueres e da inexistência de qualquer garantia locatícia, sendo que, na forma do § 1o, do artigo 59, da citada lei, os Autores ofertam caução correspondente a três prestações de aluguel. b) Seja determinada a citação da Ré para, querendo, acompanhar a e responder a presente ação, contestando-a, se assim o quiser, sob pena de decretação de sua revelia; c) Ao final, seja a presente ação julgada procedente em todos os seus termos decretada a rescisão do contrato de locação, com a consequente condenação da Ré ao pagamento dos alugueres em atraso, até a efetiva desocupação do imóvel, tudo atualizado na forma da lei, inclusive juros de mora. d) Seja ainda a Ré condenada ao ônus de sucumbência, determinando-se o pagamento dos honorários advocatícios no montante correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação. (grifo nosso) Ao observar a descrição fática e a pretensão dos recorrentes, de um juízo de cognição sumária, parece ter havido o ajuizamento da ação de despejo por duplo fundamento. Todavia, a interpelação realizada para fins de denúncia vazia está estruturada apenas no pagamento, consoante se vê no ID 74356543 do processo de referência: Maria Lucia Damacena Lima (...) representados pelos advogados signatários desta, regulamente constituídos (outorgas anexas), vêm constituir em mora essa empresa, no sentido de efetuar o pagamento dos alugueres em atraso desde novembro de 2019, conforme planilha anexa, hoje perfazendo o valor de R$ 75.681,68 (setenta e cinco mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), que tem como objeto o imóvel sito nesta Capital na CNG 04, Lote 05, Taguatinga Norte, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis. Outrossim, por se tratar de locação não residencial e por prazo indeterminado, vêm manifestar o ânimo de rescindir a relação locatícia, devendo essa empresa restituir o imóvel aos locadores, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, em prefeitas condições de uso, nos termos do artigo 57 da Lei no 8.245/1991. O não atendimento à presente ensejarão providências legais cabíveis a fim de se obter a retomada do imóvel objeto do contrato de locação. Portanto, a determinação de desocupação imediata do imóvel não merece prosperar diante da impossibilidade, em princípio, do recebimento da ação de despejo no duplo fundamento. Assim, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência postulada, notadamente porque os aluguéis foram purgados e concedido novo prazo para emenda da mora. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador